Tribunal: STJ
Processo: 0005797-95.2013.8.07.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844628 - DF (2025/0026090-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS
ADVOGADO
: BRUNO MARRA CORREA - DF043554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS
ADVOGADO
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONTAGEM DE PRAZO EM MATÉRIA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo
em recurso especial, por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
interposto dentro do prazo de 15 dias corridos, conforme o Código de Processo Penal,
ou se houve erro na contagem do prazo devido a informações do sistema eletrônico do
Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo recursal em matéria penal é contado em dias corridos, conforme o Código
de Processo Penal, e não em dias úteis, como previsto no Código de Processo Civil.
4. A decisão foi publicada em
, iniciando o prazo recursal em
,
10/8/2022
12/8/2022
devido ao feriado forense em
, o agravo em recurso especial deveria ter sido
11/8/2022
interposto até
, tornando o recurso interposto em
intempestivo.
26/8/2022
29/8/2022
5. A apresentação de print de tela do sistema eletrônico do Tribunal não é suficiente
para comprovar erro que induza a justa causa capaz de afastar a intempestividade do
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo recursal em matéria penal é contado em dias corridos, conforme o Código
de Processo Penal.
2. A apresentação de print de tela do sistema eletrônico do Tribunal não comprova erro
que configure justa causa para afastar a intempestividade do recurso.
Documento eletrônico VDA51477440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: b0dea1c2-cdb1-4226-8cd5-581f3bcaf7b0

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 798; CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 829.375/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
18/02/2025
2.744.511/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
17/03/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: b0dea1c2-cdb1-4226-8cd5-581f3bcaf7b0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844628 - DF (2025/0026090-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS
ADVOGADO
: BRUNO MARRA CORREA - DF043554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS
ADVOGADO
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONTAGEM DE PRAZO EM MATÉRIA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo
em recurso especial, por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
interposto dentro do prazo de 15 dias corridos, conforme o Código de Processo Penal,
ou se houve erro na contagem do prazo devido a informações do sistema eletrônico do
Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo recursal em matéria penal é contado em dias corridos, conforme o Código
de Processo Penal, e não em dias úteis, como previsto no Código de Processo Civil.
4. A decisão foi publicada em
, iniciando o prazo recursal em
,
10/8/2022
12/8/2022
devido ao feriado forense em
, o agravo em recurso especial deveria ter sido
11/8/2022
interposto até
, tornando o recurso interposto em
intempestivo.
26/8/2022
29/8/2022
5. A apresentação de print de tela do sistema eletrônico do Tribunal não é suficiente
para comprovar erro que induza a justa causa capaz de afastar a intempestividade do
recurso.
Documento eletrônico VDA50887328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:54
Código de Controle do Documento: b2cce81e-bd05-46d8-a9ee-77bcc445f9f1

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo recursal em matéria penal é contado em dias corridos, conforme o Código
de Processo Penal.
2. A apresentação de print de tela do sistema eletrônico do Tribunal não comprova erro
que configure justa causa para afastar a intempestividade do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 798; CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 829.375/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
18/02/2025
2.744.511/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
17/03/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALLEN DE ALMEIDA MARTINS
CAMPOS contra decisão monocrática proferida às fls. 2038/2039, em que, com
fundamento art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não foi
conhecido o agravo em recurso especial.
A defesa alega que o primeiro dia útil para contagem de prazo da decisão
agravada ocorreu em
e não em
, vez que a decisão agravada foi
12/8/2022
10/8/2022
disponibilizada somente em
e dia
foi feriado forense. Assim, a
10/8/2022
11/8/2022
contagem do prazo de 15 dias para o recurso se iniciou em
, findando-se em
12/8/2022
. Logo, o recurso foi tempestivo. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça do
29/8/2022
Distrito Federal e dos Territórios, por meio do Sistema PJE, demonstra que o prazo
final era
.
29/8/2022
Requer a declaração da tempestividade do agravo em recurso especial
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No caso, o agravo em recurso especial interposto pelo agravante foi
considerado intempestivo.
Documento eletrônico VDA50887328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:54
Código de Controle do Documento: b2cce81e-bd05-46d8-a9ee-77bcc445f9f1

Conforme se observa da certidão expedida pelo TJDFT à fl. 2033, a "Decisão de
Admissibilidade do Recurso Especial - foi disponibilizado no Diário de Justiça
".
Eletrônico (DJE) em
e publicado no primeiro dia útil subsequente
09/08/2022
Portanto, a decisão foi publicada no dia
(quarta-feira),
10/8/2022
consequentemente, o prazo recursal se inicia no primeiro dia útil subsequente. Como o
dia seguinte,
(quinta-feira), foi feriado forense, o prazo recursal então se
11/8/2022
iniciou no dia útil subsequente, ou seja, em
(sexta-feira).
12/8/2022
Em matéria penal, os prazos são contados em dias corridos, conforme o CPP, e
não em dias úteis, como previsto no CPC. Com efeito, a contagem de prazo em dias
úteis, prevista no CPC, não se aplica a recursos interpostos em matéria penal,
conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Deveras, "em ações que
tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código
de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do
prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma
" (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
suplementar ao processo penal
829.375/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/2/2025
24/2/2025
Assim, iniciado o prazo recursal no dia
(sexta-feira), e contando-se 15
12/8/2022
dias corridos a partir desta data, a parte teria até a data de
para interpor o
26/8/2022
agravo em recurso especial.
Inclusive, a própria parte agravante afirma que "A contagem do prazo de 15
" (fl. 2050).
(quinze) dias para o recurso se iniciou em 12/8/2022
Ocorre que o agravo em recurso especial foi interposto apenas em
,
29/8/2022
ultrapassando, dessa forma, o prazo de 15 dias corridos estabelecido pelo Código de
Processo Penal (art. 798), e tornando intempestivo o recurso.
Quanto à alegação de que o sistema do TJDFT (PJE) demonstra que o prazo
final seria de 29/8/2022, a parte pretende produzir a prova da falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico do Tribunal com base em mero
print de tela (fl. 2050).
Todavia, "cabe à parte comprovar a situação que o induziu a erro, a fim de
configurar justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso, não servindo a
esse fim apenas a apresentação de print de tela ou a imagem de página extraída da
" (AgInt no AREsp n. 2.744.511/DF, relator
internet e inserida na petição do recurso
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/3/2025
21/3/2025
Ou seja, "apenas o "print" do sistema não é servil à efetiva demonstração da
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.049/GO, relatora
justa causa. Precedentes.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
2/10/2024
Assim, embora o STJ conte com entendimento segundo o qual a falha induzida
por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada
Documento eletrônico VDA50887328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:54
Código de Controle do Documento: b2cce81e-bd05-46d8-a9ee-77bcc445f9f1

em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a
aferição da tempestividade do recurso, é certo que a jurisprudência desta Corte
Superior também firmou entendimento de que o referido equívoco deve ser
comprovado por documento idôneo, apto a comprová-lo, não bastando mero
do
print
sistema, como se verificou na hipótese dos autos.
Portanto, a ausência de comprovação adequada da suspensão do prazo
processual ou de erro no sistema eletrônico do Tribunal de origem mantém a
intempestividade do agravo em recurso especial. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
SISTEMA
ELETRÔNICO
DO
TRIBUNAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO TERMO FINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO RECORRENTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PRINT
DE TELA EXTRAÍDO DA INTERNET. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se conheceu do recurso especial em razão
de sua intempestividade.
2. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, pois de fato o recurso
especial foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos,
nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029,
todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798
do Código de Processo Penal, mesmo considerada a
suspensão dos prazos previstos na Portaria STJ/GP n. 643
/2023.
3. O recesso judiciário e o período de férias
coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito,
em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera
prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil
subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou
suspensão.
4. Embora o equívoco na indicação do termo final
do prazo recursal, quando decorrente exclusivamente de
informação fornecida pelo sistema eletrônico do Tribunal,
não possa ser atribuído à parte recorrente, a mera
apresentação, nas razões recursais, de captura de tela de
página extraída da internet não se mostra suficiente para
comprovar a falha do sistema, conforme já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 2.140.987/PR, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
24/6/2025
.)
30/6/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
FALHA
EM
SISTEMA
ELETRÔNICO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial devido à intempestividade. A parte foi intimada da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial em
, mas o agravo foi interposto apenas em
09/09/2024
.
25/09/2024
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50887328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:54
Código de Controle do Documento: b2cce81e-bd05-46d8-a9ee-77bcc445f9f1

2. A questão em discussão consiste em saber se a
falha no sistema eletrônico do tribunal, que teria induzido a
parte a erro na contagem do prazo recursal, pode ser
considerada para aferir a tempestividade do recurso, à luz
dos princípios da boa-fé e da confiança.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
exige que a falha no sistema eletrônico seja comprovada
por documento idôneo, não sendo suficiente a mera
captura de tela.
4. No caso, a parte não apresentou prova idônea
que demonstrasse a falha no sistema, limitando-se a
apresentar captura de tela que não comprova o alegado
erro na contagem do prazo.
5. A alegação de que a parte buscou o tribunal local
para resolver a questão não foi acompanhada de
comprovação mínima dessa diligência.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falha no sistema
eletrônico do tribunal deve ser comprovada por documento
idôneo para ser considerada na aferição da tempestividade
do recurso. 2. A mera captura de tela não é suficiente para
comprovar erro na contagem do prazo recursal".
[,,,].
(AgRg no AREsp n. 2.781.272/RJ, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
10/6/2025
DJEN de
.)
18/6/2025

Assim, é intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de
quinze dias corridos, nos termos dos arts. 994, VIII, c/c 1.003, § 5o, 1.042,
, do
caput
Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50887328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:54
Código de Controle do Documento: b2cce81e-bd05-46d8-a9ee-77bcc445f9f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.844.628 / DF
Número Registro: 2025/0026090-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057979520138070012 57979520138070012
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS
ADVOGADO : BRUNO MARRA CORREA - DF043554
AGRAVANTE : PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS
ADVOGADO : FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PARTICULAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS
ADVOGADO : BRUNO MARRA CORREA - DF043554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS
ADVOGADO : FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
Documento eletrônico VDA51448080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:50
Código de Controle do Documento: c692fb9f-54a0-4c0a-a215-ecb7b59e6c89

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:50
Código de Controle do Documento: c692fb9f-54a0-4c0a-a215-ecb7b59e6c89